Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0705503-71.2019.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR